Tribunal: STF
Processo: ADI 1400
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  DECISÕES
ADMINISTRATIVAS  DO  TRIBUNAL DE  CONTAS  E DO  PRIMEIRO  TRIBUNAL DE
ALÇADA  CIVIL, AMBOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CARÁTER NORMATIVO. TEMPO
DE  SERVIÇO DE ATIVIDADE  PRIVADA. CÔMPUTO  PARA FINS DE GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL E SEXTA PARTE.
          O  Supremo Tribunal  Federal  já consagrou  entendimento no
sentido  de  que  o tempo  de  serviço  de  atividades essencialmente
privadas não é computável, para fins de gratificação adicional, salvo
quando  integrantes  da administração  pública  indireta  -- empresas
públicas,  sociedades de economia  mista e fundações instituídas pelo
poder público.
          Os  atos  em  questão  revelam  o  extravasamento  do campo
reservado  à  atuação  dos respectivos  Tribunais,  que  acabaram por
reconhecer,  a  todos  os servidores  integrantes  dos  seus quadros,
vantagens que só poderiam emergir de regra legal.
          Cautelar deferida.